Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727294-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fabiana dos Santos Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana dos Santos Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0713197-52.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a Decisão de Id 194637211 que, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada e determinou o prosseguimento do feito nos termos da decisão impugnada. Em síntese, o recorrente se insurge contra o prosseguimento do processo acerca da expedição dos valores incontroversos, haja vista que se encontra questionando a legitimidade da parte credora, de forma que não há falar em existência de valor incontroverso (Id 195614486). Oportunizado o contraditório, pronunciaram-se os embargados no Id 197588054. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. De acordo com o que se extrai dos autos, o executado se insurge contra a Decisão de Id 194637211, que determinou o prosseguimento do feito nos termos da decisão impugnada, argumentando que a decisão hostilizada incorreu em contradição ao determinar o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, quando não se tem valor incontroverso, na medida em que se está a questionar a legitimidade da parte credora. Com efeito, considerando-se que a insurgência suscitada versa sobre legitimidade ativa da exequente FABIANA DOS SANTOS SILVA, a verba por ela executada é integralmente controvertida, motivo pelo qual não é possível o prosseguimento da presente execução em favor da referida exequente. Desta forma, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para determinar a suspensão dos atos processuais em relação à exequente FABIANA DOS SANTOS SILVA até que sobrevenha o julgamento definitivo do AGI interposto pelo executado. Impulsionando o feito, verifico que ambas as partes se insurgiram contra os cálculos apresentados pelo auxiliar do Juízo nos Ids 194968262/194968260. Quanto ao ponto, cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, a manifestação do DF não pode ser acolhida. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Desta forma, retornem os autos à Contadoria para que informe se os cálculos apresentados observaram o disposto na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, bem como inclua o valor das custas recolhidas no Id 179559392. Sobrevindo manifestação da Contadoria, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se os requisitórios de pagamento apenas dos credores JOZELIA PRACA DE MEDEIROS e WANDELL TEIXEIRA CUTRIM, ficando a expedição do requisitório correspondente à credora FABIANA DOS SANTOS SILVA condicionada ao julgamento definitivo do AGI.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABIANA DOS SANTOS SILVA e outros contra a Decisão de Id 197725156 que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença referente à exequente Fabiana dos Santos Silva. O ato processual impugnado foi assim publicado: (...) Em síntese os recorrentes se insurgem com relação ao efeito suspensivo sem determinação expressa no Agravo de Instrumento interposto. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, os recorrentes apontam a existência de omissão no julgado. Em específico, asseveram que o decisum deixou de observar que já houve indeferimento da alegação de ilegitimidade ativa da exequente, e que não houve determinação de suspensão do feito no Agravo de Instrumento, razão pela qual o processo deveria prosseguir de forma integral. Razão não assiste aos recorrentes. Com efeito, é cediço que a expedição de RPV e Precatório depende do trânsito em julgado da Decisão. Outrossim, em observância à inteligência do Tema 28 do STF, só é possível o prosseguimento da execução de parcelas incontroversas em desfavor da Fazenda Pública. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do recurso interposto, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da Decisão embargada. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 61094421) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o sobrestamento do curso processual até o advento do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo devedor (autos no 0716523-40.2024.8.07.0000), que versa a respeito da ilegitimidade da agravante para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA. Argumenta que não pode haver a instauração de nova controvérsia a respeito da legitimidade da recorrente para buscar a satisfação do crédito mediante a instauração do aludido incidente processual, pois o tema foi objeto de decisão anterior proferida pelo Juízo singular e, ademais, não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal. Destaca não ser legítimo condicionar o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença aos efeitos da preclusão em relação à decisão interlocutória impugnada pelo ente público devedor. Conclui que é necessário conferir trâmite regular ao incidente de cumprimento de sentença, com a imediata determinação de elaboração dos cálculos pelo órgão auxiliar do Juízo e expedição da respectiva ordem de pagamento no que concerne à parcela incontroversa do crédito pretendido. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o curso regular do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela recorrente na origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61094423) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61094424) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que determinou o sobrestamento do curso do incidente processual instaurado pela recorrente até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal nos mesmos autos, recurso que versa a respeito da ilegitimidade da ora agravante para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. No curso do incidente processual deflagrado na origem o Distrito Federal suscitou a ilegitimidade da recorrente para promover a cobrança do pretenso crédito ao argumento de ser, a servidora, representada por sindicato específico, qual seja, o SINDFAZ, de modo que deve ser observado no caso concreto o princípio da unicidade sindical (Id. 191370976 dos autos do processo de origem). O Juízo singular rejeitou a alegação deduzida pelo devedor e indeferiu o requerimento de suspensão do curso do processo, diante da ausência de ajuste da hipótese em exame ao tema a ser julgado por este Egrégio Sodalício sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21), pois a recorrente é servidora da Administração Pública Direta (Id. 192810480, fl. 2). Contra a aludida decisão interlocutória o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (no 0716523-40.2024.8.07.0000), ainda pendente de julgamento. Ocorre que em seguida, ao dar provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, o Juízo singular, por meio da decisão interlocutora ora agravada, determinou a suspensão do curso do incidente de cumprimento de sentença em relação à agravante até o julgamento do recurso aludido, manejado pelo ente público devedor. A despeito das alegações articuladas pela recorrente e, muito embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, afigura-se prudente aguardar o julgamento, pela Egrégia 2a Turma Cível, do mencionado recurso. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses similares, tem acolhido a questão da ilegitimidade ativa em relação a servidores integrantes de carreiras específicas da Administração Pública do Distrito Federal, que contam com a atuação de sindicatos próprios, circunstância que afasta, ao menos em um primeiro momento, a abrangência da obrigação constituída por meio da demanda movida pelo SINDIRETA. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas de julgados: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PELO SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conquanto inexista previsão expressa no rol legal de hipóteses de cabimento, a doutrina e jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), haja vista o equívoco do julgador com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da ratio decidendi (Acórdão 1728331, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, PJe: 28/7/2023). 2. Em virtude de pertencer à categoria dos policiais civis, o exequente era representado por sindicato diverso, qual seja, o SINPOL/DF. 3. Em consonância com o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, é cediço que uma mesma categoria não pode ser representada por mais de um sindicato, dentro da mesma base territorial. 4. A ausência da pertinência subjetiva fica demonstrada pela existência de outro sindicato, na mesma base territorial, desde a data em que foi proposta a ação coletiva n. 32159/1997. 5. Embora o exequente pertença aos quadros dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e, portanto, regularmente representado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não houve comprovação de que se encontrava filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que não ostenta a condição de beneficiário do título executivo. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1833904, 07156498920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 2. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 3. Conquanto haja pretensão por parte de alguns servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargos de atividade policial de executar o título constituído na ação coletiva no 32.159/97, ao argumento de que estariam abrangidos na categoria defendida pelo SINDIRETA/DF, existe sindicato específico que defende os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia: o SINPOL/DF. 3.1. Em contemplação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8o, II, da CF e à previsão legal contida no art. 571 da CLT, no sentido de permitir a dissociação de quaisquer atividades ou profissões específicas do sindicato principal, visando à formação de sindicato próprio, eventual controvérsia acerca da representação sindical resolver-se-á à luz do princípio da especificidade, mostrando-se a entidade sindical específica mais eficiente na tutela dos interesses da categoria que representa, consoante entendimento firmado pelo TST. Logo, a categoria protegida pelo SINPOL/DF não pode se beneficiar do título constituído na ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 3.2. Levando-se em consideração que os exequentes pertencem aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses são defendidos pelo SINPOL/DF, não se vislumbra a legitimidade ativa necessária à propositura do cumprimento individual do título constituído nos autos do processo no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Veja-se que o próprio SINPOL/DF impetrou o mandado de segurança no 7.559/97, com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97, no qual, por meio do acórdão no 107981, foi concedida a segurança para reconhecer o direito ao pagamento do benefício alimentação aos associados do impetrante, desde a lesão. No entanto, ajuizada a ação rescisória no 2001.00.2.000392-2 pelo Distrito Federal, restou reconhecida, pelo STF, no RE no 442.409, a inaplicabilidade da Lei distrital no 786/94 aos Policiais Civis do Distrito Federal, tendo em vista que é competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto.” (Acórdão no 1816100, 07313006420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024) No caso em exame a recorrente é servidora pública da Administração Pública Direta do Distrito Federal. É representada, no entanto, por sindicato específico, qual seja, o SINDFAZ. Por isso, não pode ser igualmente representada pelo SINDIRETA, que ajuizou a demanda que originou a sentença coletiva que se pretende cumprir por meio do incidente processual instaurado na origem. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, afigura-se relevante a alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal no agravo de instrumento por ele interposto, revelando-se prudente, portanto, a suspensão do curso do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela recorrente até que o tema seja objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. De acordo com a regra prevista no art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o curso do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A respeito do tema atente-se à doutrina de Luiz Guilherme Marinoni[1]: “Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (art. 313, V, a do CPC/2015). Trata-se de questão prejudicial externa à causa, mas a ser decidida em julgamento de pedido (isso é, erigida a objeto litigioso) em outro processo”. Convém ressaltar que a prejudicialidade deve ser avaliada do ponto de vista da existência de dependência lógica entre as demandas. Constata-se, com efeito, que a análise do pedido terá inegável e definitiva influência do julgamento a ser proferido na demanda denominada prejudicada. A esse respeito, Cândido Rangel Dinamarco[2] ressalta o seguinte: “Uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos etc. A relação jurídica que na causa prejudicial é posta ao centro, como objeto de um pronunciamento dito principal, na prejudicada é mero fundamento trazido pela parte e na sentença aparece como razão de decidir (declaração principaliter no primeiro caso e, no segundo, incidenter tantum). Como o que se decidir na causa prejudicial a respeito dessa relação ficará coberto pela coisa julgada, a declaração assim imperativa e imune a questionamentos futuros impor-se-á às partes para todos os efeitos; e assim, quando em outro processo essa mesma relação vier a ser apreciada incidenter tantum, o que no primeiro houver sido declarado a respeito impõe-se também ao julgador.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, é inegável que o reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrente ensejará interferência direta no curso do incidente processual de cumprimento de sentença e na própria pretensão à satisfação do crédito. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3 ed., São Paulo: RT, 2008, p. 447. [2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. 3. 5. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 171.